Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-02.2020.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-02.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO SABARA - CPF: 006.003.561-75 (APELADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. MÁ-FÉ NA CIRCULAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PRO
VIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a má-fé na circulação dos cheques e a falsidade de documentos acessórios, com consequente declaração de inexigibilidade da dívida e extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a apelante, na condição de portadora dos cheques, ostentava boa-fé, e (
ii
) se era possível o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos diante da comprovação de má-fé e da falsificação de documentos que acompanharam a execução.

III. Razões de decidir

3. O cheque, embora regido pelos princípios da abstração e da autonomia, admite a oposição de exceções pessoais quando comprovada a má-fé do portador, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/1985.

4. A apelante não comprovou a origem legítima dos títulos, os quais circularam após devolução por sustação, circunstância que compromete a boa-fé objetiva exigida para a execução.

5. Laudo pericial constatou a falsidade das assinaturas nos documentos apresentados para legitimar a posse dos cheques, corroborando a ausência de lisura na circulação e autorizando o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A má-fé do portador de cheque autoriza a oposição de exceções pessoais e a análise do negócio subjacente, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/1985. 2. Verificada a circulação de cheques em contexto de má-fé e a falsificação de documentos acessórios, é cabível o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 7.357/1985, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002884-44.202
1
.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022, DJE 1
5
.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Madeshopping
Comércio de Madeiras e Laminados Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por André Ricardo Sabará.

Consta dos autos que a apelante promoveu execução de título extrajudicial com base em dois cheques, no valor total de R$ 54.000,00. O embargante, por sua vez, sustentou, em sede de embargos à execução, a inexistência de relação jurídica válida, a má-fé na circulação dos cheques e a falsificação de documentos acessórios que acompanharam a execução.

A sentença acolheu a tese da parte embargante, reconhecendo a má-fé presumida da embargada na circulação dos cheques, em razão da comprovação de que os títulos foram transmitidos após sua devolução por sustação, bem como declarando a falsidade dos documentos denominados "Declaração de Isenção de Responsabilidade" e "Autorização para Utilização dos Cheques em Pagamento", conforme atestado em laudo pericial. Diante disso, declarou a nulidade dos cheques e a inexigibilidade da dívida, extinguindo a execução.

Em suas razões
, a apelante sustenta, em suma, sua condição de terceira de boa-fé na circulação dos cheques, aduzindo que não participou da relação jurídica originária e que os títulos foram recebidos no exercício regular de sua atividade comercial. Alega que não foi comprovada a má-fé e que a sentença não valorou adequadamente as provas constantes dos autos.

Requer, assim, a improcedência dos embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
263698340
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da execução fundada em dois cheques emitidos por André Ricardo Sabará e posteriormente levados à protesto e execução pela empresa
Madeshopping
Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.

Consta dos autos que os referidos cheques foram entregues originariamente à empresa Top Móveis Planejados EIRELI como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de móveis planejados, contrato este que veio a ser posteriormente rescindido de forma amigável, antes da efetiva entrega dos bens.

Apesar da rescisão, os cheques passaram a circular e foram levados à depósito pela empresa
Construart
, terceira estranha à relação contratual, tendo sido devolvidos sob o motivo 21 – sustação de pagamento.
Posteriormente, os títulos foram apresentados para execução pela
Madeshopping
, a qual alegou ser portadora legítima
.

Como cediço, o cheque é regido pelos princípios da autonomia, abstração e literalidade, os quais, contudo, não impedem o exame do negócio subjacente quando comprovada a má-fé do portador. Tal compreensão decorre, inclusive, do disposto no art. 25 da Lei nº 7.357/85, segundo o qual as exceções pessoais podem ser opostas ao portador que não tenha adquirido o título de boa-fé.

No caso concreto
,
a sentença enfrentou detidamente a matéria e reconheceu que a apelante, embora alegasse ter recebido os cheques no exercício regular de sua atividade comercial, não logrou demonstrar a origem legítima dos títulos, tampouco apresentou prova da existência de negócio jurídico apto a embasar a emissão das cártulas.

Além disso, a circulação dos cheques ocorreu após sua devolução por sustação, circunstância que, por si só, já compromete a boa-fé objetiva exigida na circulação de títulos de crédito.

A corroborar a ausência de lisura, verifica-se que os documentos apresentados pela apelante para justificar a posse dos cheques — a "Declaração de Isenção de Responsabilidade" e a "Autorização para utilização de cheques em pagamento" — foram submetidos à perícia grafotécnica, que constatou a falsidade das assinaturas atribuídas ao embargante
(id.
263698322
).

Nesse sentido, destacou o magistrado singular (id.
263698332
):

[...] as alegações da impugnação não condizem com a realidade, já que a série de assinaturas no verso dos cheques demonstram que tanto a
Construart
como a Top Imóveis detinham as cártulas antes de transferir para o exequente
(terceiro) e a assinatura do representante da
Construart
encontra-se sobreposta ao carimbo de devolução do cheque, o que por si só demonstra que a alegação que o cheque teria sido transferido em 2019 não condiz com a realidade, estado comprovada a ocorrência da transmissão após a devolução.

Reforça a argumentação de má fé do embargado o Laudo Pericial de Id. 121885333, demonstrando que a declaração de “Isenção de Responsabilidade” e a “Autorização para Utilização de Cheques em Pagamento” tiveram a assinatura do embargante falsificada. Documentos que tornariam inconteste a circulação do cheque no ano de 2019 e a boa-fé do exequente em executar os cheques.

Aliás, o comportamento da embargada se mostra no mínimo sem os cuidados que se espera em uma relação comercial que envolva essa quantia de valores, isso porque: 1. Não exigiu reconhecimento de firma do documento com assinatura falsa; 2. Não buscou qualquer forma de confirmação deste documento; 3. Não solicitou o endosso do cheque, preferindo a transferência do título ao portador.

Diante desse quadro, resta evidente que a apelante não logrou infirmar os fundamentos da sentença, que reconheceu a inexistência de causa debendi, a má-fé na circulação dos cheques e a inexigibilidade dos títulos.

Em situações como a dos autos, a autonomia do título de crédito cede lugar à análise da boa-fé do portador, permitindo-se o exame do negócio subjacente e a oposição de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – PORTADOR CONHECEDOR DO MALSUCEDIDO NEGÓCIO ENVOLVENDO A EMITENTE E A CREDORA NOMINADA NO TÍTULO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO – TÍTULO NOMINAL À PESSOA JURÍDICA – ASSINATURA NO VERSO DO CHEQUE SEM A RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO – ENDOSSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque).

A evidência da má-fé do portador da cártula bancária decorre do conhecimento que revela ter acerca do desacerto comercial envolvendo a empresa emitente do título e a credora originária do cheque antes da propositura da demanda executiva.

Lado outro, em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica e não constatada a validade do suposto endosso, o portador do título não está apto a exigir-lhe o cumprimento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1002884-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 15/03/2022)

Portanto, ausente comprovação da origem legítima dos cheques, verificada a circulação em contexto de má-fé e constatada a falsificação dos documentos acessórios, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade dos títulos e extinguiu a execução.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e mantenho inalterada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025